Tribunal: TJES
Processo: 5000236-62.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-62.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS ANTONIO DA SILVA FILGUEIRAS 10969203799
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte autora alegou que contratou (02) dois planos empresariais “SMART EMPRESAS 15GB”, um para o número 27 997754881 e outro para o número 27 996977810, com o pagamento de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) por cada plano, mas posteriormente os serviços tiveram alteração de preço, e após a reclamação da parte autora, a requerida sanou o problema. Aduziu a parte autora que ficou por cerca de 03 meses com as linhas suspensas, causando prejuízos para a atividade empresarial da parte autora. Assim requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a requerida alegou
a inexistência de falha na prestação de serviços e a inocorrência de dano indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto,

julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da empresa requerente para condenar a requerida a pagar em favor da empresa requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.

Em sede recursal, a requerida, irresignada, pugna pela reforma da sentença, aduzindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, regularidade de sua conduta e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia ao Requerida, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelos autores.

Passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência (ou não) de dano de ordem imaterial.

Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a indisponibilidade dos serviços de telefonia da linha móvel da parte recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia, sabidamente essenciais à sua atividade.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente não prestados em sua integralidade, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, através do protocolo do atendimento realizado pela requerida que entrou em contato para resolver o problema com as linhas telefônicas inoperantes, além de procurar o PROCON e o site consumidor.gov.

Como dito, o consumidor comprovou ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (conforme conversas via whatsapp), e que mesmo assim o problema não foi resolvido de imediato pela empresa, pelo contrário.

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação nestes autos que fosse capaz de comprovar suas alegações de ausência de falha dos serviços.

No entanto, entendo que o dano moral à pessoa jurídica se aperfeiçoa de forma distinta à definida pelo juízo de origem, pois o abalo a ser observado é quanto à imagem da empresa perante o mercado e seus clientes. A pessoa jurídica é portadora de honra objetiva, não havendo demonstração de que a sua imagem restou prejudicada em razão dos fatos, não cabe o reconhecimento do prejuízo dessa natureza por não ser simplesmente presumido.

A privação do acesso aos serviços de telefonia, em razão da falha na prestação dos serviços pela requerida, a meu ver, evidencia transtorno com seus clientes que poderia ensejar danos materiais caso provados, mas não morais. Entendo que a imagem perante o mercado e seus clientes não foi abalada, não existindo provas nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a condenação por danos morais e reformando a sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos constantes à exordial.
DEIXO DE CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)